Tribunal: TJDFT
Processo: 0725274-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PENHORA FRUSTRADA. EXEQUENTES. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DO EXECUTADO. MEIO COERCITIVO INDIRETO NÃO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL NEM PELO LEGISLADOR CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. COMPREENSÃO NO DISPOSTO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC. COERÇÃO PESSOAL COMO FORMA DE COBRANÇA. FORMA DE COERÇÃO PATRIMONIAL. EXORBITÂNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INVIABILIDADE. (CPC, ARTS. 789 e 833). AGRAVO. PARTICIPAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO AO JUÍZO PROLATOR DO PROVIMENTO AGRAVADO (CPC, ART. 1.018, § 2o). OMISSÃO. PROVA. AUSÊNCIA. PROCESSOS EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FACULDADE RESGUARDADA AO AGRAVANTE. PRESSUPOSTO RECURSAL. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO.
1. No ambiente de processos em meio físico, o agravante, como pressuposto de aparelhamento adequado do agravo, que compreende a viabilização do exercício do juízo de retratação pelo prolator do provimento arrostado, deve, no tríduo subsequente ao aviamento do recurso, coligir aos autos nos quais transitam a lide principal cópia da petição de agravo, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que aparelharam o recurso, sob pena de não conhecimento do inconformismo, estando essa resolução condicionada, contudo, à alegação e comprovação da lacuna pela parte agravada, sem o que não pode ser reconhecida (CPC, art. 1.018, §§ 2o e 3o).
2. No ambiente de processos que transitam em autos eletrônicos, aviado agravo de instrumento, a comunicação da interposição do recurso, devidamente acompanhada de cópia da peça recursal, do comprovante de interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso não se reveste da qualidade de determinação cogente, encerrando mera faculdade assegurada ao agravante, não se qualificando, pois, como pressuposto recursal, consoante emerge da redação do caput do artigo 1.108 do estatuto processual, corroborado, em exegese sistemática, pelo disposto no § 2o do mesmo dispositivo, que expressamente consigna que somente em se tratando de autos físicos a providência é imperativa.
3. Efetivada a citação e, em se tratando de cumprimento de sentença, a intimação para pagamento e decorrido o prazo para realização espontânea da obrigação, o devedor sujeita-se à expropriação forçada de bens da sua propriedade de forma a ser realizado o débito que o afeta, observadas tão somente as salvaguardas legais que pontuam, como exceção, os bens impenhoráveis, porquanto responde com todos seus bens, presentes e futuros, pela realização da obrigação (CPC, arts. 789 e 833).
4. A suspensão do direito de dirigir, a par de não ter o condão de garantir a satisfação do crédito perseguido, mas de sujeitar o excutido a constrangimento ilegal que atenta, inclusive, contra a liberdade de ir e vir que o assiste sem destinação expropriatória, não se encontra inserida dentre as medidas previstas pelo legislador processual que exorbitam a expropriação patrimonial como forma de coerção do executado à satisfação da obrigação, restando inviável a utilização da medida como instrumento de cobrança por vulnerar o direito e garantia fundamentais assegurados ao executado de ter seu patrimônio expropriado na conformidade do devido processo legal e de circular livremente de conformidade com sua volição (CF, art. 5o, XV).
5. Conquanto o disposto no artigo 139, inciso IV, do estatuto processual traduza a preocupação do legislador com a efetividade da prestação jurisdicional, não pode ser interpretado isoladamente e em desarmonia com os princípios e garantias insertas nas demais disposições positivas, notadamente na Constituição Federal, implicando que, não descerrando a suspensão do direito de dirigir medidas destinada a viabilizar a expropriação de patrimônio da titularidade do devedor, mas a ensejar-lhe restrições que limitam sua plena liberdade de locomoção, não pode ser compreendida no alcance de aludida disposição por não estar vocacionada à realização da obrigação, mas a sujeitá-lo às sanções civis de molde a inquiná-lo a realizá-la.
6. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Maioria.